Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-47.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DA MEDIDA. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio simples (CP, art. 121, caput), aplicando medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a três anos. A defesa pleiteia o reconhecimento da legítima defesa putativa ou, subsidiariamente, a concessão de remissão, aplicação de medida em meio aberto, concessão de perdão judicial ou substituição da internação por medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa putativa; (ii) estabelecer se a medida de internação é adequada diante das circunstâncias pessoais e sociais do adolescente; (iii) verificar se é cabível a aplicação do perdão judicial por analogia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa putativa exige erro escusável, o que não se configura quando o adolescente abordou a vítima sentada e distraída e desferiu múltiplos golpes de faca, sem que houvesse agressão atual ou iminente.
4. As versões apresentadas pelo representado são contraditórias e isoladas, sem respaldo no conjunto probatório, que aponta para ação deliberada e intencional de ceifar a vida da vítima.
5. A materialidade e a autoria do ato infracional restam comprovadas por laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão judicial, inexistindo dúvida razoável.
6. A medida de internação mostra-se adequada, uma vez que o adolescente já havia sido submetido a medidas socioeducativas menos gravosas, sem êxito, e persistiu em condutas infracionais graves, nos termos do art. 122 do ECA.
7. A confissão espontânea não influencia a escolha da medida socioeducativa, pois estas não têm natureza de pena, mas caráter pedagógico e ressocializador.
8. O perdão judicial é instituto restrito ao homicídio culposo (CP, art. 121, § 5o), não sendo cabível em caso de homicídio doloso, quando inexiste sofrimento psíquico intenso que torne desnecessária a resposta estatal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.